Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-22.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-22.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SIQUEIRA - CPF: 109.011.241-68 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Luiz C
arlos Siqueira
, em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade, proveu o
recurso de
Agravo de Instrumento interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
a decretação da revelia e a aplicação dos seus efeitos em desfavor do ente público.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
07412169
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Luiz Carlos Siqueira, em face de acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou
a
aplicação da revelia e seus
efeitos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

o
Estado se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no caso,
a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, o que, apesar de considerar a decretação da revelia e seus efeitos, leva, igualmente, ao provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, vejamos:

[...]
Contra essa decisão, recorre o Requerido, conforme os fundamentos acima expostos.

No presente caso, o Recorrente defende que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter
rem, mostrou-se equivocado a procedência dos pedidos vertidos na inicial, já que o instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos não se mostra meio idôneo para reconhecer a ilegitimidade do Requerido.

É sabido que a responsabilidade por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada e a obrigação de repará-los adere à propriedade, razão pela qual não há se perquirir se o causador do dano foi o atual ou o antigo proprietário, visto que a ação poderá ser direcionada contra ambos ou contra quaisquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do STJ, in
verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020). (Destaquei).

Assim, legítima a lavratura do Auto de Infração, pois o Apelado é solidariamente responsável com o suposto comprador, pelos danos ambientais.

Ainda que assim não fosse, na presente demanda, não há prova de que os danos ambientais constantes na Certidão de Dívida Ativa tenham sido praticados por terceiro.

A tal conclusão se chega, pois, o Recorrido anexou ao caderno processual instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos, o qual não comprova que o dano ambiental relatado tenha sido praticado por terceiro, até porque, ao que consta, não há qualquer autenticação a legitimar a realização do negócio quando da ocorrência do Dano Ambiental e da lavratura do Auto de Infração no 111717/2011.

Logo, diante da não comprovação do alegado, responde o proprietário que constava como tal no registro imobiliário.

Na mesma toada já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO EFETIVADA SEM APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - QUEIMADA - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO DANO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO COMPROVADO – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa.

2- A responsabilidade de indenizar moralmente a coletividade decorre da própria degradação efetivada assumindo o risco de maiores danos as áreas preservadas e a população fronteiriça local.

3 - O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

4- Apelo desprovido.
Ap
18217/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

(N.U 1013383-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifos nossos)

Sendo assim, no caso, não restando devidamente comprovado que o autuado não tenha ocorrido para a ocorrência de dano ambiental, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar a responsabilidade administrativa permanece, especialmente porque a ausência de dano ambiental não foi matéria arguida pelo ora Apelado.

Além disso, imperioso anotar que a única possibilidade de afastar a autuação ambiental, seria demonstrando que inexistiu o dano e o nexo causal, o que não ficou comprovado nos autos.

O Autor da demanda, de fato, não comprovou o fato constitutivo dos seu direito, ônus que lhe é atribuído, conforme disposição do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373, do CPC: O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

(...)

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Nos termos do art. 108, do Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

(TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ainda, registro que o Auto de Infração se perfaz ato administrativo, dotado dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade, de sorte que a suspensão dos seus efeitos sem provas robustas de ilegalidade é medida temerária.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por
Luiz Carlos Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024